Tribunal: TJES
Processo: 5002037-54.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002037-54.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: LUCAS FERRARI PIMENTEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5002037-54.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDA: LUCAS FERRARI PIMENTEL

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ERRO CORRIGÍVEL NA GRAFIA DO NOME DO PASSAGEIRO. O CONSUMIDOR TEVE QUE ADQUIRIR NOVO BILHETE AÉREO. ABUSIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. RESOLUÇÃO nº 400 da ANAC, ART. 8º, § 4º. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
LUCAS FERRARI PIMENTEL
, em desfavor da empresa
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, alegando que adquiriu bilhetes aéreos da empresa requerida, com itinerários nos dias 24/03/2022 (Londres x Frankfurt) e 06/04/2022 (Frankfurt x São Paulo). Entretanto, após a compra, constatou que o sobrenome do requerente foi preenchido de forma incorreta. Assim, entrou em contato com a requerida, sendo orientado a enviar um e-mail com o relato do problema - o que o fez. No entanto, além da demora na resposta, o problema da retificação do nome não foi resolvido. A solução ofertada foi a compra de novas passagens e o estorno do valor das primeiras que foram compradas. Ocorre que, se soubesse, desde o primeiro contato, que a empresa ré não solucionaria o problema, teria cancelado a compra e feito outra naquele momento, o que permitiria pagar um valor mais acessível. Com o decurso do tempo, o valor das passagens havia aumentado consideravelmente. Não obstante as tentativas, não conseguiu corrigir seu sobrenome e foi obrigado a adquirir novas passagens, em preço bem superior. Diante disso, sentindo-se lesado com a conduta, ingressou com a presente ação, requerendo danos materiais e danos morais.

A companhia aérea requerida apresentou contestação (ID. 7687831), alegando culpa exclusiva do autor (que preencheu erroneamente seu nome) e inexistência de danos materiais ou morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7688906), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO,
a parte requerida, caso já não o tenha feito, o que deverá ser comprovado nestes autos, a proceder o reembolso do valor de R$ 5.401,08 (cinco mil quatrocentos e um reais e oito centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária, a contar do desembolso, aplicando-se a taxa SELIC.

CONDENO,
a requerida, ainda, a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7688907). Alega que o autor adquiriu bilhetes não reembolsáveis; que os bilhetes foram emitidos em nome de Lucas Ferrari Cipriano e o novo nome requerido foi Lucas Ferrari Pimentel, nomes completamente diferentes; e, ainda, os bilhetes adquiridos em Libra Esterlina na Inglaterra. Assim, sustenta que houve culpa exclusiva do consumidor e que inexiste qualquer conduta ilícita da ré. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal, entendo que as razões não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Infere-se dos autos que o recorrido planejou a viagem com o intuito de prestigiar a cerimônia de casamento do irmão, tendo adquirido os bilhetes aéreos da Requerida, com partida no dia 24/03/2022 e retorno no dia 06/04/2022.

Aduz que imediatamente após identificado o erro de escrita de seu sobrenome, buscou contatar a requerida para solucionar o equívoco. Ocorre que, em que pesem as tentativas, não foi possível retificar o sobrenome, fato que o obrigou a adquirir novos bilhetes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ao meu ver, entendo como presente a boa-fé do autor, haja vista sua diligência rápida na busca pela solução do problema, de forma administrativa, para a correção do nome.

A requerida tinha como conferir a existência do erro, bastando conferir o documento utilizado para a compra da passagem e o nome que consta em tal documento, com o nome que foi exposto no bilhete.

Havendo divergência entre um e outro, bastava realizar a correção e emissão de uma nova passagem.

Dessa forma, entendo que a atitude da requerida se mostra abusiva, me fazendo concluir que está relacionada ao desejo de lucrar, pois venderia uma passagem com valor superior ao que foi inicialmente ofertado, quando poderia, simplesmente, corrigir o nome do passageiro, que solicitou tal serviço de forma bem antecipada.

A requerida, portanto, não agiu com a boa-fé que se espera na relação com o consumidor.

Somado a isso, vejo que a companhia aérea requerida inobservou
a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que determina, nos casos de erro na grafia do nome do passageiro, pode ocorrer retificação e solução do problema, apresentando documentos hábeis para comprovar a identidade do consumidor, tais como RG, CNH, Passaporte e CPF. Assim sendo, conforme o artigo 8º da Resolução, não pode tal ônus ser imposto ao passageiro, mas sim, corrigido pelo transportador.

Ademais, é patente que a jurisprudência não considera o erro na grafia do nome do passageiro motivo para impossibilidade de embarque, pelo contrário, tal ocorrência é considerada falha na prestação de serviço. Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE.
ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS. ALTERAÇÃO DOS PLANOS DE VIAGEM DE FÉRIAS DA AUTORA E SUA FILHA. SUPRESSÃO DE DOIS DIAS. VISITA PELA CIDADE NO CANADÁ. PERDA DE DIÁRIAS E PASSEIOS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA OUTRA DATA. DESPESAS E PREJUÍZOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS, Recurso Cível, Nº 71009871641, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 30-03-2021).

Portanto, devida a condenação da empresa a restituição dos danos materiais sofridos pela recorrida, restando demonstrado o efetivo desembolso de R$ 5.401,08 (cinco mil quatrocentos e um reais e oito centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde o desembolso, aplicando-se a taxa SELIC,
caso a empresa ré já não o tenha feito.

Por fim, no que se refere aos danos morais, tenho por caracterizado, diante do ato ilícito em questão.

Como se sabe, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No que se refere ao valor indenizatório, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Na espécie, dada as peculiaridades do caso concreto -
inclusive o fato de que, em que pese a falha da prestação do serviço, é inegável que o imbróglio só ocorreu porque a própria parte autora preencheu seus dados equivocadamente -
entendo que o patamar fixado em primeiro grau merece ser reduzido.

Inclusive, pontuo que o valor fixado em sentença supera o montante normalmente fixado por esta Turma em casos semelhantes, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)